Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. VÍCIO DE NULIDADE DA DECISÃO. PRISÃO CAUTELAR. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A GRAVIDADE CONCRETA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
3. Ausentes elementos concretos que indiquem que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública, impõe-se o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.